Tribunal: TJMT
Processo: 1042062-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1042062-84.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RAFAEL BERTOLINO SOARES
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL COMO MEIO IDÔNEO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento em relatório psicossocial favorável, sem a realização de exame criminológico, apesar de o apenado possuir diversas condenações anteriores e histórico de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, §1o, da LEP retroage para alcançar condenações anteriores; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a progressão de regime pode ser concedida com base em relatório psicossocial, suprindo-se a ausência do exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 112, §1o, da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, possui natureza mais gravosa ao impor requisito adicional para a progressão de regime, razão pela qual não pode retroagir, conforme art. 5o, XL, da Constituição.
4. A exigência do exame criminológico somente se aplica a fatos ocorridos após a vigência da lei, de modo que não alcança condenações anteriores nem situações jurídicas já em curso no âmbito da execução penal.
5. O relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar atende aos critérios fixados pela Resolução CNPCP no 36/2024 e constitui meio idôneo de aferição do requisito subjetivo, equivalendo funcionalmente ao exame criminológico.
6. A mera gravidade dos crimes ou o histórico de reincidência não constitui fundamento concreto para exigir o exame criminológico, sendo necessária motivação individualizada, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 439 do STJ.
7. Ausentes faltas disciplinares e havendo elementos técnicos favoráveis e contemporâneos, restam demonstrados os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Norma mais gravosa que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico não retroage para alcançar condenações anteriores.
2. O relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar, quando completo e fundamentado, é meio idôneo para aferir o requisito subjetivo, podendo suprir a ausência de exame criminológico.
3. A exigência de exame criminológico depende de fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos ou a reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o (redação da Lei no 14.843/2024); Resolução CNPCP no 36/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 955629/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024; STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1022437-64.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1014937-78.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042062-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL BERTOLINO SOARES - CPF: 740.504.941-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL COMO MEIO IDÔNEO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento em relatório psicossocial favorável, sem a realização de exame criminológico, apesar de o apenado possuir diversas condenações anteriores e histórico de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, §1o, da LEP retroage para alcançar condenações anteriores; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a progressão de regime pode ser concedida com base em relatório psicossocial, suprindo-se a ausência do exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nova redação do art. 112, §1o, da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, possui natureza mais gravosa ao impor requisito adicional para a progressão de regime, razão pela qual não pode retroagir, conforme art. 5o, XL, da Constituição.

4.

A exigência do exame criminológico somente se aplica a fatos ocorridos após a vigência da lei, de modo que não alcança condenações anteriores nem situações jurídicas já em curso no âmbito da execução penal.

5.

O relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar atende aos critérios fixados pela Resolução CNPCP no 36/2024 e constitui meio idôneo de aferição do requisito subjetivo, equivalendo funcionalmente ao exame criminológico.

6.

A mera gravidade dos crimes ou o histórico de reincidência não constitui fundamento concreto para exigir o exame criminológico, sendo necessária motivação individualizada, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 439 do STJ.

7.

Ausentes faltas disciplinares e havendo elementos técnicos favoráveis e contemporâneos, restam demonstrados os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Norma mais gravosa que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico não retroage para alcançar condenações anteriores.

2.

O relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar, quando completo e fundamentado, é meio idôneo para aferir o requisito subjetivo, podendo suprir a ausência de exame criminológico.

3.

A exigência de exame criminológico depende de fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos ou a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o (redação da Lei no 14.843/2024); Resolução CNPCP no 36/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 955629/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024; STJ, Súmula 439; TJMT, N.U 1022437-64.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1014937-78.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Penal no 0019228-84.2014.8.11.0002, deferiu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto ao reeducando Rafael Bertolino Soares,
sem a realização de exame criminológico
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão contraria o disposto no § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, que estabelece a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Aduz, ainda, que, independentemente da discussão acerca da retroatividade da norma, o reeducando ostenta
oito condenações criminais
, incluindo dois delitos de
roubo qualificado
, cometidos mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, além de ter praticado novos crimes durante o cumprimento da pena, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade e recomendam a realização do exame criminológico (ID 330949390).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que
a exigência do exame criminológico carece de fundamentação concreta
, que a
lei penal mais gravosa não pode retroagir
e que há
omissão estatal
quanto à disponibilização de estrutura adequada para sua realização, o que configuraria
excesso de execução
(ID 330949396).

Em sede de juízo de retratação,
foi mantida a decisão anteriormente proferida
, determinando-se a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça (ID 330949395).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra,
manifestou-se pelo provimento do recurso
, nos termos do entendimento consolidado no ID 336041883.

“Recurso de agravo em execução penal. Recurso ministerial. Irresignação contra a r. decisão que progrediu o Reeducando ao regime semiaberto. 1. Revogação da progressão regimental, ante a ausência da demonstração do requisito subjetivo, por falta do exame criminológico. Procedência. A atual redação do §1o artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 14.843/2024, estabelece a obrigatoriedade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime. Ademais, independentemente da discussão acerca da retroatividade da norma, verifica-se, na análise dos autos, que o reeducando ostenta oito condenações criminais, incluindo dois delitos de roubo qualificado cometidos mediante grave ameaça e emprego de arma branca, além de ter praticado novos crimes durante o cumprimento da pena, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade e recomendam, por si só, a realização do exame criminológico como medida imprescindível para aferição do requisito subjetivo.
Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o

agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão do juízo da Vara de Execução Penal que
deferiu a progressão de regime
ao apenado
Rafael Bertolino Soares
, condenado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade totalizando 21 (vinte e um) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, pela prática de
oito delitos distintos
, incluindo
furtos simples, furtos qualificados, roubos majorados e receptação
, conforme dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

O juízo a quo, fundamentando-se em elementos constantes dos autos e com respaldo na normativa administrativa do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), deferiu a progressão do regime
fechado para o semiaberto
, ainda que ausente a realização de exame criminológico, sob o entendimento de que o requisito subjetivo foi suficientemente demonstrado mediante
relatório psicossocial elaborado por equipe técnica multidisciplinar
, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela
Resolução CNPCP no 36/2024
.

Pretende o Ministério Público, em seu inconformismo, a
reforma da decisão
, ao argumento de que, com as alterações promovidas pela
Lei no 14.843/2024
no
art. 112, §1o, da LEP
, tornou-se
obrigatória a realização do exame criminológico
, sem o qual não seria possível a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime. Eis o teor do dispositivo legal em questão:

“
Art. 112, §1o
– Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.” (Redação dada pela Lei no 14.843/2024)

De início, impõe-se a análise da
eficácia temporal
da novel legislação, sobretudo quanto à possibilidade de
retroatividade
de seus dispositivos. Sobre o ponto, é cediço que
normas de direito penal material, quando mais gravosas
, não podem retroagir em prejuízo ao condenado, sob pena de flagrante ofensa ao
princípio da legalidade e ao postulado da irretroatividade da lex gravior
, previsto no
art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal
, in verbis:

“XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

Ora, a
obrigatoriedade do exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo, ao limitar o acesso à progressão de regime, introduz nova exigência mais gravosa
na execução da pena
, razão pela qual
reveste-se de caráter material
, ainda que prevista formalmente em norma de natureza processual-penal.

Neste cenário, é forçoso reconhecer que a
exigência introduzida pela Lei no 14.843/2024 somente pode ser aplicada aos fatos praticados após sua entrada em vigor
, sendo vedada sua
aplicação retroativa
para
agravar
a situação jurídica de condenados por crimes cometidos sob a égide da legislação anterior, conforme reiteradamente reconhecido por esta Colenda Câmara Criminal:

“A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 112, § 1o, da LEP, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico,
não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência
, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da CF
.
”
(TJMT, N.U 1022437-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 01/09/2025, DJe 01/09/2025)

Verifica-se, portanto, que ao tempo em que o apenado Rafael Bertolino Soares
atingiu o requisito objetivo para a progressão
, ou seja, o cumprimento da fração de pena necessária (em 11/08/2025),
a exigência de exame criminológico ainda não se aplicava retroativamente
, tampouco se encontrava consolidada como critério cogente e inafastável para o caso concreto.

Ademais, como bem consignado pelo juízo singular, a
Resolução no 36/2024 do CNPCP
, publicada no Diário Oficial da União em 04/11/2024, delineia orientações técnicas sobre a
forma de realização do exame criminológico
, inclusive estabelecendo
critérios qualitativos e quantitativos da equipe responsável
, metodologia, parâmetros de avaliação biopsicossocial e garantias processuais ao examinado, tudo com o objetivo de evitar o uso distorcido do instituto como
instrumento de estigmatização da subjetividade humana
ou reforço de práticas discriminatórias no âmbito penal.

O relatório psicossocial acostado aos autos —
ainda que não elaborado por psiquiatra, como sugere a literalidade do art. 3o da Resolução
— observou os critérios mínimos estabelecidos pelos artigos 7o e 8o do referido ato normativo. Consta do documento
entrevista individual com o apenado
,
contato com pessoas de seu convívio no meio livre
,
análise de sua trajetória de vida
,
realidade social, familiar, institucional e de saúde mental
, além da
metodologia utilizada
pela equipe técnica composta por psicólogo, assistente social e outros profissionais vinculados à execução penal.

Cumpre destacar que
o reeducando possui vínculos familiares e comunitários
, tendo sido informado no laudo que será acolhido por pessoa de confiança — a
pastora Narzira
, residente nesta Capital — e contará com o apoio institucional do
Escritório Social de Cuiabá
, da
Fundação Nova Chance
, do
CAPS-AD
e do
Centro POP
, instituições que poderão acompanhar sua reintegração progressiva ao convívio social.

O Ministério Público, por sua vez,
limitou-se a invocar genericamente a nova redação do art. 112, §1o, da LEP
, sem apresentar qualquer
elemento concreto, atual e individualizado
que indicasse a necessidade imperiosa do exame criminológico neste caso específico. A
mera reiteração delitiva pregressa ou a gravidade abstrata dos crimes praticados
— por mais reprováveis que sejam —
não justificam, por si sós, o indeferimento da progressão
, nem tampouco autorizam o indevido cerceamento de direito subjetivo do apenado.

Nesse sentido é a consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, verbis:

“É firme o entendimento desta Corte de que a exigência genérica e abstrata de exame criminológico, sem fundamentação concreta e idônea,
viola a Constituição Federal
, sendo incompatível com a progressão de regime, salvo quando haja elementos específicos que justifiquem a medida.”
(STJ, HC 955629/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2024)

E mais:

“
Súmula 439 do STJ
– Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

Dessa forma, seria
inconstitucional e ilegítimo
impor ao apenado um entrave à sua progressão
por presunção de periculosidade
, violando-se os
princípios da individualização da pena
, da
ressocialização
e da
dignidade da pessoa humana
, pilares estruturantes da execução penal brasileira, conforme delineado na
LEP
e na
Constituição Federal
.

No caso sub examine, além do cumprimento do requisito objetivo, verifica-se que
não houve registro de faltas disciplinares
, nem qualquer elemento indicativo de conduta desabonadora durante a execução da pena no regime fechado, o que reforça a conclusão de que o
requisito subjetivo foi adequadamente demonstrado
por meio de
elementos técnicos idôneos e contemporâneos
.

Assim sendo, o
relatório psicossocial
, na hipótese vertente,
equivale funcionalmente ao exame criminológico
, nos exatos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, sendo desnecessária a repetição de avaliações clínicas estereotipadas ou meramente formais, especialmente quando ausente requerimento concreto e motivado
pelo Ministério Público
.

Por oportuno, colaciono ainda precedente recente desta Câmara:

“A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado
não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico.
Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024, DJe 19/07/2024)

Portanto, considerando que o agravado cumpriu o requisito objetivo e que o requisito subjetivo foi devidamente aferido por meio do relatório psicossocial favorável, não há razão para reformar a decisão que concedeu a progressão de regime.

Diante do exposto
, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão que concedeu a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026